Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO EM JUÍZO. INCIDENCIA DE ENCARGOS DE MORA APÓS O DEPÓSITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o tema 677, do STJ, o depósito realizado a título de garantia do juízo ou penhora não afasta o devedor dos ônus da mora, uma vez que o depósito não está à disposição do credor para levantamento.
2. O tema não é aplicável ao caso, uma vez que a devedora efetuou o pagamento sem qualquer objeção ao levantamento, de sorte que o numerário estava à disposição do credor desde a data em que realizado o depósito.
3. Se houve demora no levantamento, esta é imputável exclusivamente ao credor, que permaneceu inerte, não sendo razoável imputar ao executado referido ônus.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.